Tribunal: TJMT
Processo: 0000288-44.2015.8.11.0032
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000288-44.2015.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL DA SILVA - CPF: 004.005.491-82 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MANOEL DA SILVA - CPF: 004.005.491-82 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES, RATIFICOU O PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0000288-44.2015.8.11.0032

Origem:

Vara única da Comarca de Rosário Oeste

Recorrente(s):

MANOEL DA SILVA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SENTENÇA ANULADA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO 2° RECLAMADO – IRREGULARIDADE INSANÁVEL

A inexistência de citação de um dos réus do processo gera nulidade insanável, sendo prudente declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, narra à parte Reclamante que foi proprietário até 09/08/2012 da motocicleta – Honda/CG 125 FAN KS, placa NTZ8636, ano de fabricação 2010, ano/modelo 2011, cor predominante preta, chassi n° 9C2JC4110BR405385, renavam n° 279628625, quando a vendeu para o terceiro JIUMAR FERREIRA DE ALMEIDA, que ficou encarregado de transferir o veículo para o seu nome, porém até a distribuição da ação não o fez.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por entender que não estavam presentes os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente requer a reforma da sentença, alegando a nulidade de citação do reclamado Estado de Mato Grosso.

A parte Recorrida DETRAN não apresentou contrarrazões.

A parte Recorrida Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Verifica-se que a sentença de extinção por ausência dos pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo foi fundamentada na ausência do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o segundo Reclamado, ESTADO DE MATO GROSSO, incluído no polo passivo da demanda, não foi regularmente citado.

Observo que na data de 25/05/2015 foram expedidas duas cartas precatórias, sendo a de ID 2814 para citar o DETRAN e a de ID 2815 para citar o Estado de Mato Grosso.

No entanto, apenas houve retorno da Carta precatória encaminhada ao DETRAN, bem como a juntada de certidão de cumprimento de mandato pelo oficial de justiça. Nada foi mencionado nos autos sobre a citação do Estado de Mato Grosso, parte integrante do polo passivo.

Portanto, a inexistência de citação torna a sentença eivada de nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa do segundo Reclamado.

Desta forma, nada adianta enfrentar o mérito sendo que estamos diante de uma irregularidade insanável diante da nulidade da citação.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO ao Recurso, para
ANULAR A SENTENÇA
proferida pelo juízo
a quo

por
FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO SEGUNDO RECLAMADO
e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito com a devida citação válida da parte ESTADO DE MATRO GROSSO, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com a ocorrência de audiência de conciliação e demais atos,
visto que, na forma em que o feito se encontra, não se faz possível a análise de mérito.

Ainda, conforme Decisão do ID n° 14482041, o recurso de apelação foi declinado a competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, com fundamento no incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016. Dessa forma, com o retorno dos autos para a origem, esses devem ir para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Rosário Oeste, e não tendo instalado na comarca, para o Juizado Especial Cível local, nos termos da Resolução n° 004/2014/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020